Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro.
2. O retorno da carta com aviso de recebimento, em que consta que o devedor "mudou-se" é apta a constituir o devedor em mora. A manutenção do endereço atualizado junto ao credor é dever anexo do contrato e respalda a boa-fé objetiva do devedor. Precedente do STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.